Tribunal: TJDFT
Processo: 0712749-49.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712749-49.2018.8.07.0020 AGRAVANTE: LUÍSA PALAZZO HONÓRIO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA DESPACHO LUÍSA PALAZZO HONÓRIO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que tese recursal não demanda o revolvimento de fatos e provas. Defende a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Sustenta que todos os fundamentos da decisão combatida foram infirmados. Aduz violação à legislação federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A003